Tribunal: STF
Processo: RE 1443527
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Piauí, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO. FORNECIMENTO DE FORMULA ALIMENTAR PARA TRATAMENTO DE ALERGIA ALIMENTAR. TEMA 793 DO STF E TESE 106 DO STJ. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – Versa o caso sobre a legalidade da concessão do alimento NEOCATE LCP à autora/apelada, menor, portador de alergia à proteína do leite da vaca, tendo sido prescrito para tratamento o uso da referida fórmula de aminoácidos (NEOCATE LCP) para tratamento decorrente da alergia. 2 - O direito à saúde encontra previsão constitucional, cabendo ao Estado assegurar os meios adequados à garantia de tal direito. 3 - No Tema 793 do STF, não há comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos/tratamentos não incorporados na Rename/SUS. Ao revés, há registro expresso em ementa sobre a possibilidade de os entes federados serem demandados isolada ou conjuntamente. 4 - Foi aplicada ao caso o Tema 793 do STF, no sentido da existência de responsabilidade solidária entre os entes federativos para as causas em que se postula a concessão judicial de medicamentos, eis que se trata de competência atribuída comumente a todos eles pela Constituição da República de 1988. 5 – Foram observados os requisitos fixados no Tema n° 106 do STJ: I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro na ANVISA. 6 – Recurso conhecido e não provido.” (Apelação Cível nº 0803400-52.2018.8.18.0140, relator: des. Oton Mário José Lustosa Torres, 4ª Câmara de Direito Público, j. 02.05.2022)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 23, II, 196 e 198, caput e I, da Constituição da República, e contrariedade ao Tema 793 da Repercussão Geral. Argumenta o recorrente a necessidade de a União compor o polo passivo da demanda e da remessa dos autos à Justiça Federal, bem como a necessidade de direcionamento do cumprimento da tutela provisória ao município. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Na hipótese, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a demanda com base nos seguintes fundamentos:



    “Versa o caso em análise, sobre a legalidade da concessão do alimento NEOCATE LCP, à autora/apelada, menor, portadora de alergia à proteína do leite da vaca, tendo sido prescrito para tratamento o uso da referida fórmula de aminoácidos (NEOCATE LCP) para tratamento decorrente da alergia.



      O genitor da menor não possui condições de custear a aquisição da referida fórmula, apresentando o custo anual de R$ 14.004,00 (quatorze mil e quatro reais e um centavo). Em sentença, foi confirmada a liminar anteriormente deferida, determinando ao Estado do Piauí, apelante que fornecesse a fórmula necessária à saúde da menor. 



    Neste ponto, cabe esclarecer que o direito à saúde encontra previsão constitucional, cabendo ao Estado assegurar os meios adequados à garantia de tal direito:



    [...]



    Portanto, a saúde é direito social fundamental, devendo o poder público assegurar a todos uma vida digna, incluindo-se, aí, a disponibilização de tratamento à paciente/ apelada, garantindo o direito à sobrevivência, não podendo tal direito ser mitigado em face de possíveis entraves burocráticos da fazenda pública.



      Sobre a matéria vale trazer ainda, que no julgamento do RE n° 855.178/SR (Tema 793/STF, de Repercussão Geral), a Excelsa Corte consignou que o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. 



    Os embargos declaratórios opostos nos referidos autos, cujo julgamento não alterou o entendimento outrora firmado, ficaram assim ementados:



    [...]



    Perceba-se, portanto, que na tese fixada não há comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos/tratamentos não incorporados na Rename/SUS. Ao revés, há registro expresso em ementa sobre a possibilidade de os entes federados serem demandados isolada ou conjuntamente. No particular, mencione-se que, ainda que tenha sido apresentada, no voto de lavra do Ministro Edson Fachin – relator para o acórdão –, proposta que poderia implicar o litisconsórcio passivo necessário com a presença da União, tal premissa não integrou a conclusão do julgamento, consolidando-se apenas como obiter dictum.



    É exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos/tratamentos que não constem da Rename/SUS, que vem se firmando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se nota dos seguintes precedentes:



    [...]



    Percebe-se, portanto, que aplica-se in casu o Tema 793 do STF, no sentido da existência de responsabilidade solidária entre os entes federativos para as causas em que se postula a concessão judicial de medicamentos/tratamentos, eis que se trata de competência atribuída comumente a todos eles pela Constituição da República de 1988. 



    Ressalte-se, por oportuno, que a Presidência do Supremo Tribunal Federal, em Decisões Monocráticas de Suspensão de Tutela Provisória, assentou o entendimento de que se deve analisar o valor da prestação de saúde, elevado proporcionalmente à capacidade econômica do ente federativo presente no polo passivo (v.g. SL n° 789/PI, Rel. Min. Luiz Fux, decidido em 25/08/2021). 



    Quanto ao Tema n° 106 do STJ, que trata dos requisitos para concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, consigno que é exigida a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 



    O laudo médico exigido está presente conforme documento Id. Num. 5008058 - Pág. 10 - 12, subscrito pela gastroenterologista Pediátrica Dra. Maria do Espírito Santo A. Moreira, que comprova a necessidade do tratamento requestado.



    [...]



    No que concerne à alegação do ente apelante, segundo o qual a apelada não observou o ônus probatório, não fazendo juntada aos autos de prova técnica da necessidade do tratamento, destaco que, consta dos autos exames realizados e relatório médico assinado pela médica que acompanha a autora/apelada (Id. Num. 5008058 - Pág. 7 - 12), documentos estes suficientes ao julgamento de mérito da causa.



    [...]



    Ademais, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça são no sentido de que os documentos assinados por médico particular merecem a mesma credibilidade daqueles firmados por profissionais da rede pública de saúde, sendo despiciendo perícia médica quando constante nos autos laudo subscrito por médico que acompanha o paciente, in verbis:



    [...]



    A incapacidade financeira para arcar com as custas do medicamento também restaram comprovadas, eis que se trata de menor (Certidão de nascimento Id. Num. 5008058 - Pág. 1), e não existem provas do contrário acerca da capacidade financeira de seu genitor, ressaltando-se que o custo anual da fórmula alimentar pleiteada perfaz o total de R$ 14.004,00 (quatorze mil e quatro reais e um centavo).



    De mais a mais, trata-se de tratamento (fórmula alimentar) com registro na ANVISA, conforme Tema 106 do STJ.



    Neste ponto, destaco a ausência de ofensa à separação dos poderes (art. 2º da CF: São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário) posto que, a garantia ao fundamental direito à saúde não se confunde com infringência ao referido princípio, nem pode sofrer óbice em razão de limitação administrativa consistente na ausência de previsão de medicamento em lista estatal, ato infraconstitucional que não pode limitar garantia constitucional. Portanto, sendo o direito à vida fundamental e indisponível, caso a Administração Pública não forneça o tratamento necessário à requerente/apelada, cabe ao Poder Judiciário, desde que provocado, garantir a eficácia de tal direito, inexistindo afronta à separação dos poderes.



    [...]



    Por fim, quanto à ausência de prova da necessidade futura do tratamento, ressalto que a sentença fixou a obrigatoriedade da parte autora em renovar os laudos médicos a cada 04 (quatro) meses, junto ao executor da medida (Enunciado nº 02 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ).



    Deste modo, entendo como acertada a sentença proferida na origem.” (grifo nosso)



    Em face de tais fundamentos, anoto que, ao julgar o RE 566.471 (Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 28.11.2024), este Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses de julgamento:



    “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”



    Portanto, à luz do que decidido por esta Suprema Corte, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido não destoa da Tese firmada no Tema 6 da repercussão geral, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.



    Ainda que assim não fosse, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, ante a incidência do óbice da Súmula 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. RAZÕES DISSOCIADAS. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 284 E 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A questão relacionada ao alto custo dos medicamentos para tratamento oncológico, no caso concreto, não foi discutida no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. [...] 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1487167 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28-08-2024)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL JÁ REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DECISÃO MANTIDA EM AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1444013 EDAgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 22.02.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente